Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-41.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"FIANÇA - Contrato Bancário – Exoneração de fiança – Admissibilidade – Notificação extrajudicial – Art. 835, do CC – Sentença mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000284-41.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-41.2020.8.26.0664 -Voto no 48495
2
VOTO No: 48495
APEL.No: 1000284-41.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ
“FIANÇA - Contrato Bancário
Exoneração de fiança

Admissibilidade Notificação extrajudicial Art. 835, do CC
Sentença mantida - Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou procedente a ação ordinária
movida pelos apelados, alegando, em síntese, que:
não há comprovação de vício de vontade ou de
qualquer ação que gere a nulidade da fiança; não
há que se falar em exoneração da fiança; a fiança
sofreu prorrogações automáticas, sem objeção dos
autores; sempre agiu com boa-fé; requer a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada.
Efetuou-se o preparo.
Recebido
o
recurso,
o
apelado
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
O autor ajuizou a presente ação
postulando a declaração de extinção da fiança
prestada no contrato no 674.501.959 firmado com o
banco-apelante.
Informou que decorrido o prazo do
vencimento do contrato, não anuiu com qualquer
prorrogação automática.
Em 09/10/2018 enviou notificação ao
banco solicitando a exoneração da fiança, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-41.2020.8.26.0664 -Voto no 48495
3
obteve qualquer resposta, razão pela qual ajuizou
a presente ação.
O MM. Juiz “a quo” julgou procedente
o pedido para declarar a exoneração da fiança,
concedendo a tutela antecipada.
Não merece reforma a r. sentença.
O autor-apelante enviou ao banco a
notificação extrajudicial prevista no art. 835 do
Código Civil: "O fiador poderá exonerar-se da
fiança que tiver assinado sem limitação de tempo,
sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos
os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a
notificação do credor.".
Nesse sentido:
“EXONERAÇÃO DE FIANÇA - ART. 535,
CÓDIGO CIVIL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO QUE
NÃO SE CONFUNDE COM ANULAÇÃO DO CONTRATO
DE FIANÇA - FALTA DE NOTIFICAÇÃO -
CITAÇÃO - Apesar de o autor não ter
enviado notificação ao credor, é certo
que ingressou com a presente ação, cuja
citação
se
deu
02/06/2011.
Se
a
finalidade da notificação é cientificar
o credor de que o fiador não mais
pretende mais ser o garantidor, nada
mais seguro e formal do que a própria
“citação” levada a cabo na ação de
exoneração de fiança. O contrato de
fiança
é
acessório
e,
em
regra,
gracioso, não podendo ser interpretado
extensivamente,
muito
menos
ser
prorrogado indefinidamente A cláusula
que prevê renúncia ao direito de exoneração da fiança é abusiva e,
portanto, nula, por ser excessivamente
onerosa ao consumidor, colocando-o em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-41.2020.8.26.0664 -Voto no 48495
4
desvantagem exagerada (art. 51, IV, e §
1o,
III,
Código
de
Defesa
do
Consumidor).
RECURSOS
DESPROVIDOS.”
(Apel. no 0001875-10.2011.8.26.0587

23a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. SÉRGIO SHIMURA j. 14.05.2 014)
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
integral da r. sentença, restando prejudicado o
pedido de revogação da tutela antecipada.
Em razão do resultado, majora-se a
verba honorária para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, par. 11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator